Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-37.2024.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DENGUE COM RISCO DE EVOLUÇÃO PARA FORMA HEMORRÁGICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de operadora de plano de saúde, em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da recusa de internação de adolescente diagnosticado com dengue, com hemoconcentração, plaquetopenia em piora, risco de sangramento e necessidade de internação urgente, autorização concedida apenas após deferimento de tutela de urgência pelo Juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação relativa à caracterização dos danos morais e à interpretação de cláusulas contratuais e período de carência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração apenas para suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade sobre ponto relevante que deveria ter sido apreciado.
4. O acórdão embargado examina de forma expressa as peculiaridades do caso, especialmente o grave quadro clínico do adolescente, com risco de evolução para dengue grave hemorrágica, conforme relatório médico constante dos autos.
5. A decisão reconhece que a operadora recusou cobertura sob alegação de carência contratual e somente autorizou a internação após o deferimento de tutela de urgência, o que caracteriza ausência de assistência e potencial agravamento do quadro clínico.
6. O acórdão fundamenta a ilicitude da conduta à luz do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998, que impõe atendimento obrigatório em situações de emergência, independentemente de carência, bem como da Resolução CONSU no 13/1998 e da natureza do plano contratado.
7. A decisão afasta a limitação contratual invocada, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta 4a Turma Cível, reconhecendo a configuração de danos morais diante das circunstâncias concretas.
8. A embargante não suscitou, na apelação, manifestação sobre a natura dos danos morais configurados, se presumidos ou não presumidos.
9. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
10. Os embargos revelam propósito de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via integrativa do art. 1.022 do CPC.
11. O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente porque o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a caracterização dos danos morais.
2. A recusa de internação em caso de emergência, com risco de agravamento do quadro clínico do beneficiário, configura ato ilícito e enseja danos morais.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, ainda que com finalidade de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.025; Lei no 9.656/1998, art. 35-C, I; Resolução CONSU no 13/1998.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959026, 0704988-14.2024.8.07.0001, Rel. Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 23/01/2025, DJe 05/02/2025; STJ, Tema Repetitivo 1.365.